Tribunal: STF
Processo: Rcl 88004
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juliana Ramalho Fonseca em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do agravo interno n. 1.0024.15.001517-0/009. O ato questionado negou provimento ao recurso da reclamante, confirmando decisões anteriores que haviam negado seguimento ao seu Recurso Extraordinário e se recusado a exercer o juízo de retratação, mantendo o entendimento original e aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

A controvérsia central reside na alegação de descumprimento do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, que, embora não garanta direito automático à nomeação para candidatos aprovados fora das vagas, ressalva a hipótese de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento da administração que revele a inequívoca necessidade de provimento de cargos. 

A reclamante sustenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a tese de forma teratológica, desvirtuando seu conteúdo ao insistir que a contratação massiva e contínua de 537 servidores precários para o mesmo cargo e comarca, sendo 389 do mesmo cadastro de aprovados, não configura "comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação". 

Narra a reclamante que, aprovada em 368º lugar em concurso para Oficial de Apoio Judicial, teve seu direito à nomeação preterido. O processo já havia sido objeto de análise pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou o retorno dos autos ao TJMG para juízo de retratação à luz do Tema 784. Contudo, a 3ª Câmara Cível manteve sua posição, justificando as contratações temporárias como substituições de servidores em licença ou férias, e não como preenchimento de cargos vagos. 

A argumentação se ampara na demonstração de que a necessidade do serviço, quando crônica e permanente, como evidenciado pela longa duração dos contratos temporários e pela criação de 1.100 novos cargos por lei, revela a necessidade de pessoal em caráter definitivo. 

A conduta da administração, ao optar pela via precária, configuraria a preterição arbitrária, conforme entendimento já manifestado pelo STF em casos como o RE 837.311 e o RMS 35.459/MG, nos quais se considerou que a contratação precária para as mesmas atribuições do cargo durante a vigência do concurso caracteriza preterição de candidato habilitado.

Em caráter liminar, requer-se a suspensão imediata dos efeitos do acórdão impugnado para impedir o trânsito em julgado da decisão de origem. No mérito, pleiteia-se a procedência da reclamação para cassar a deliberação do Órgão Especial do TJMG, determinando-se o processamento e a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte. Subsidiariamente, postula-se a cassação definitiva do acórdão para restabelecer a correta aplicação do Tema 784 do STF, a fim de garantir à reclamante seu direito à nomeação.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 36):

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL APRECIAÇÃO MONOCRÁTICA - POSSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO - APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO ESPECIAL-ART. 517, § 11, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N° 784 (RE n° 837.311/DF) - DECISÃO MANTIDA -
1- Nos termos do que estabelecem os arts. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil e 517, § 10, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, é correta a decisão que decide monocraticamente o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, 1, do CPC.
2 - Estando o acórdão deste Tribunal de Justiça em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 784 da repercussão geral (RE n° 837.311/DF), no sentido de que "¿ surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequivoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato", impõe-se a observância do art. 1.030, I, do CPC.”

A fundamentação do acórdão reclamado é no sentido de que “Não há comprovação cabal nos autos de que o apelado procedeu de forma ilegal e com desvio de finalidade com relação às designações de precários, tampouco que a apelante foi preterida, demonstração que cabia à candidata” (eDoc. 36):

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de preterição arbitrária e imotivada. Nessa perspectiva, o que a reclamante pretende, em verdade, é substituir o juízo de conformidade realizado pela instância de origem por nova apreciação, de índole recursal, acerca da correta subsunção dos fatos à tese vinculante.

Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl¿47.699¿AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl¿56.098¿AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.



Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente